Tribunal: TJMT
Processo: 1005212-61.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005212-61.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violação de domicílio, Dano, Furto Privilegiado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS - CPF: 070.234.921-60 (APELANTE), MARIA DE FATIMA ROMAO PEREIRA - CPF: 036.741.311-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO [VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA], LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO E FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA À PESSOA NA PRÁTICA DO DANO, DECADÊNCIA DA QUEIXA-CRIME, PENAS EXASPERADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA E AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO PARADIGMA DO STJ – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO DANO, EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO DANO E REDUÇÃO DAS PENAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – DELITO PRATICADO COMO MEIO PARA O COMETIMENTO DOS DEMAIS CRIMES – ABSOLVIÇÃO - DANO QUALIFICADO – EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– QUALIFICADORA AFASTADA - DANO SIMPLES - DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA – TRANCURSO DO PRAZO DE 6 (SEIS) MESES – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - DOSIMETRIA DA LESÃO CORPORAL - CULPABILIDADE - CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - CONCEITO DE CRIME - FUNDAMENTO INIDÔNEO - ENTENDIMENTO DO STJ – REDUÇÃO DA PENA-BASE – DOSIMETRIA DO FURTO – PENA CORPORAL NO MÍNIMO – AUS~ENCIA DE INTERESSE -
PENA PECUNIÁRIA – IMPOSIÇÃO LEGAL – AGRAVANTE DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS – FRAÇÃO DE 1/6 – ENTENDIMENTO DO STJ –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA ABSOLVER O APELANTE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DESCLASSIFICAR O DANO QUALIFICADO PARA SIMPLES E, POR CONSEQUÊNCIA, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE SOBRE O REFERIDO CRIME, BEM COMO READEQUAR AS PENAS.

O princípio da consunção mostra-se aplicável quando ocorre uma sucessão de condutas interdependentes, “
na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos
” (STJ, REsp no 1134430/MG).

“[...]
evidenciado que o delito de violação de domicílio constituiu meio para a perpetração do crime de lesão corporal [...] impõe-se a aplicação do princípio da consunção/absorção, absolvendo-se o apelante quanto ao crime do art. 150, § 1o, do CP”
(TJMT, AP 1004910-36.2022.8.11.0055).

“[...] verifica-se que a sentença operou em verdadeiro
bis in idem,
vez que condenou o
apelante

duas vezes pelo mesmo fato, pois o condenou pela pratica do crime de Lesão Corporal (art. 129, § 13
o,
CP), utilizando os mesmos fatos (a violência) para a incidência da agravante do inciso I, do parágrafo único, do art. 163, do CP, fato vedado pelo nosso ordenamento jurídico [...] Portanto, diante das razões acima elencadas, afasto a qualificadora presente no inc. I, parágrafo único, do art. 163, do Código Penal.”
(TJMT, AP 1015789-78.2021.8.11.0042).

Constata-se que entre a data do delito [21.10.2021] até os dias atuais transcorreu-se o prazo para o oferecimento da queixa-crime, de modo que operou-se a decadência [CPP, art. 38].

A
exigibilidade de conduta diversa

trata-se de “
elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

A pena-base do furto foi fixada no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão, razão pela qual “carece de interesse recursal a apelante para pleitear a sua modificação para tal patamar” (TJMT, AP N.U 0003163-03.2017.8.11.0004).

A pena de multa deriva de imposição legal (Lei 10.826/2003, art. 15, caput), sendo cumulativa à sanção privativa de liberdade, não havendo previsão para seu afastamento em razão das condições financeiras do condenado.

O c. STJ firmou entendimento “
de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC no 578.638/SC).

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para absolver o apelante por violação de domicílio, desclassificar o dano qualificado para simples e, por consequência, extinguir sua punibilidade, bem como readequar as penas de lesão corporal para 3 (três) meses de detenção e furto para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1005212-61.2021.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): CHARLLES RAFAEL DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por CHARLLES RAFAEL DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE no 1005212-61.2021.8.11.0003), que o condenou por violação de domicílio, dano qualificado [violência à pessoa ou grave ameaça], lesão corporal no ambiente doméstico e furto simples a 1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 25 (vinte cinco) dias de detenção, em regime aberto – arts. 150, § 1°, 163, § único, I, 129, §9o, 155,
caput
, c/c art. 69, todos do CP c/c a Lei no 11.340/2006 – (ID 202362791).

O apelante sustenta que: 1) a violação de domicílio fora utilizada como “
meio para alcançar outro fato
”, a ensejar a aplicação do princípio da consunção; 2)
o agente não praticou violência ou grave ameaça como modo de execução do dano
”; 3) “
há de ser reconhecida a extinção da punibilidade em razão da decadência
”, quanto ao dano qualificado; 3) as penas da teriam sido exasperadas mediante fundamentação inidônea; 4) “
não foi apresentada qualquer justificativa para a não utilização das frações padrões preconizadas (de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de pena) e nem foi justificado por quais razões se afastavam tais frações
”.

Pede provimento para que seja absolvido da violação de domicílio, extinta a punibilidade do dano qualificado e reduzidas as penas (ID 202362800).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 202362803).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, DANO QUALIFICADO, LESÕES CORPORAIS E FURTO (ARTS. 150, § 1o, 160, PAR. ÚNICO, I, 129, § 9a E 155, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. INTENTO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – PROCEDÊNCIA – ANTE FACTUM IMPUNÍVEL – CRIME ANTECEDENTE QUE ESTÁ NA LINHA DE DESDOBRAMENTO DA PRÁTICA DOS DELITOS MAIS GRAVES (LESÕES CORPORAIS, DANO E FURTO) - 2. INTENTO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE DANO E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA AÇÃO PENAL PRIVADA – PROCEDÊNCIA – O CRIME DE DANO É FATO INSULADO EM RELAÇÃO ÀS LESÕES CORPORAIS PRATICADAS, QUE TAMBÉM FORAM OBJETO DE CONDENAÇÃO – AÇÃO PENAL PRIVADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA - 3. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE – CULPABILIDADE – ELEMENTO INTEGRANTE DA PRÓPRIA ESTRUTURA DO CRIME - NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA - PROCEDÊNCIA - 4. NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ‘MOTIVOS DO CRIME’ – PROCEDÊNCIA – A AUSÊNCIA DE MOTIVO OU A NÃO APURAÇÃO DO QUE CONSISTIU O MÓVEL DO DELITO, NÃO PODE SER COMPREENDIDO COMO MOTIVO FÚTIL, ABJETO, REPUGNANTE, A JUSTIFICAR O ACRÉSCIMO DA PENA BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - 5. PRETENSÃO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA, COM APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA BASE, OU 1/8 (UM OITAVO) ENTRE O INTERVALO ENTRE A MÍNIMA E A MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO NO ORDENAMENTO JURÍDICO - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, RESPEITADAS – 6. COM O AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS, NÃO HAVERÁ INCIDÊNCIA DE QUANTUM DE ACRÉSCIMO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA - PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO
” (Amarildo César Fachone, procurador de Justiça – ID 203874188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...]no dia 1o/3/2.021, por volta das 00h20min, na residência da vítima, localizada na Rua Bahia, 406, Bairro Vila Duarte, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, durante a noite e contra a vontade da proprietária, invadiu, entrou e permaneceu na residência da ex-companheira Maria de Fátima Romão Pereira; com consciência e vontade, mediante violência, danificou, destruiu e deteriorou as janelas e a porta do imóvel e móveis da residência da ex-companheira Maria de Fátima Romão Pereira; com empurrões, chutes e socos ofendeu a integridade corporal e a saúde da ex-companheira Maria de Fátima Romão Pereira, causando edema em região malar direita e região cervical direita, e com atos e ações, subtraiu para si a carteira de trabalho, o RG e o cartão da caixa econômica de propriedade da ex-companheira Maria de Fátima Romão Pereira, conforme BOPM 2021.55026, declarações vitimárias e laudo pericial 200.1.02.2021.006353-01 [...]

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado, foi na residência da vítima e, sem autorização dela, ingressou no quintal da residência. Com ciúmes por causa do atual namorado da vítima, o denunciado, com violência, quebrou as janelas, danificou a porta, entrou na casa e danificou vários móveis. O denunciado permaneceu na casa contra a vontade da vítima, deu empurrões, socos e chutes nela, causando as lesões citadas.

O denunciado pegou os documentos pessoais e o cartão do banco de propriedade da vítima e levou consigo
[...]

O Ministério Público denuncia Charlles Rafael da Silva Campos como incurso nos arts. 69, 150, § 1°, 163, parágrafo único, I, 129, § 9o e 155, caput, todos do CP, com a incidência da Lei 11.340/06.”
Augusto Cesar Fuzaro

, promotor de Justiça – ID 202361892).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou a pena nos seguintes termos:

“
LESÃO CORPORAL (ARTIGO 129, § 9o DO CÓDIGO PENAL):

No caso vertente, a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial, Laudo Pericial de Lesão Corporal no 200.1.02.2020.0026124-01, corroborados pela confissão do réu ao ser interrogado em Juízo, atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado. [...]

Portanto, analisando o exame pericial, conclui-se que a ocorrência do delito é irrefutável.

Mas não é somente o Laudo Técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a AUTORIA delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.[...]

Diante disso, em meu sentir, a culpabilidade do acusado restou sobejamente evidenciada, visto que, o acusado admitiu a prática delituosa que lhe é imputada nestes autos, confirmando veementemente o delito, ainda, observa-se que as provas contidas no processo demonstram sobejamente a autoria delitiva incidindo sobre ele. [...]

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ARTIGO 150, § 1o, DO CÓDIGO PENAL):

Violação de domicílio é o ato de entrar ou permanecer, de maneira clandestina ou astuciosa, em casa alheia, contra a vontade do seu habitante. Analisando o núcleo do tipo, “entrar” significa a ação de ir de fora para dentro, de penetração, enquanto permanecer implica em inação, ou seja, deixa de sair, fixando-se no lugar.

Para configuração do delito de invasão de domicílio admite-se tanto a ação de ingresso no lar alheio, quanto a omissão de deixar de sair da casa estranha.

Pretende-se, através da presente Ação Penal, atribuir ao acusado a prática do crime de violação de domicílio, o qual se encontra tipificado no Artigo 150, § 1o, do Código Penal.

A MATERIALIDADE do crime restou consubstanciada pelos inúmeros Boletins de Ocorrência registrados pela ofendida, bem como pelas declarações da vítima tanto em sede policial, além das declarações das testemunhas em Juízo. No que tange a AUTORIA delitiva, observo que resta plenamente comprovada, visto que o depoimento da vítima em sede judicial conferiu relato detalhado sobre o fato.

Dessa forma, a conduta praticada pelo acusado enquadra-se perfeitamente no tipo penal descrito no Artigo 150, § 1o do Código Penal.

DO CRIME DE FURTO (ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL):

Assim, a MATERIALIDADE do delito está comprovada nos autos por meio do boletim de ocorrência, e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

No que tange à AUTORIA delitiva está demonstrada nos autos, pois existe um conjunto probatório suficientemente apto a demonstrar a prática do delito em análise.

Dessa forma, não há o que se falar em absolvição por ausência de provas.

Isso porque, diante da análise das provas produzidas nos autos, pela congruência do conjunto probatório formado pelo depoimento da vítima em fase judicial sendo uníssonas, sem divergências, repletas de detalhes, seguras, coerentes, constitui prova suficiente, elementar do tipo penal previsto no crime descrito o Artigo 155 do Código Penal, sendo bastante para configurá-lo.

Dessa forma, é notório que o depoimento do acusado negando que estivesse cometendo o crime de furto, não foi suficiente para eximi-lo da prática do crime em questão, notadamente porque totalmente isolada nos autos, sem qualquer prova a demonstrar sua veracidade.

Com efeito, havendo nos autos provas cabal e indiscutível do cometimento do crime, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença. [...]

DO CRIME DE DANO QUALIFICADO (ARTIGO 163, § ÚNICO, I, DO CÓDIGO PENAL):

No caso vertente a MATERIALIDADE do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante Delito, termos declarações/depoimentos colhidos durante a instrução processual, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Assim, no tocante à comprovação da AUTORIA, evidente afigura-se sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente demonstrada pelo depoimento da vítima, inclusive, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As declarações da vítima em sede extrajudicial encontram-se encartadas ao caderno policial, noticiando o crime de dano, sendo que tais declarações são uníssonas, sem divergências, repletas de detalhes, seguras, coerentes e encontram-se concatenadas com o depoimento prestado em Juízo. [...]

Consigno que, na delegacia o denunciado confessou a autoria delitiva. Assim, diante de todos os elementos de provas produzidos nos autos, resta a este Juízo aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS [...]

A seguir, passo à dosimetria da pena. Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 129, § 9° do Código Penal:

A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9° do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 3 (três) anos Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena: I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado é acentuada, haja visto que poderia agido de maneira diversa da que teve. II – No tocante aos antecedentes, o acusado os ostenta. III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado são inerentes ao tipo penal. IV – No que tange ao motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, registre-se que não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, pois não pode ser aqui considerada por já se tratar de causa especial de aumento de pena (Artigo 129, § 9o, do Código Penal), norma de caráter especial que afasta a aplicação da agravante genérica, sob pena de odioso e prejudicial bis in idem (dupla exasperação da pena) em desfavor do acusado. In casu, verifico que inexistem circunstâncias atenuantes a serem reconhecidas no presente caso. Logo, a pena nesta fase da dosimetria da pena é de 4 (quatro) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição de pena. Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 4 (quatro) meses de detenção a pena do acusado.

DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 150, § 1o, do Código Penal:

A pena prevista para o crime de violação de domicílio (Artigo 150, § 1o, do Código Penal) é de detenção, de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, além da pena correspondente à violência. I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. II - No tocante aos antecedentes, o acusado os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. III - Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado. IV - O motivo do crime, são inerentes ao tipo penal. Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. V - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as circunstâncias agravantes descritas no Artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista a reincidência do acusado. De igual modo, verifica-se a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006. Diante disso, agravo em 30 (trinta) dias a pena do acusado. Ainda na segunda fase da dosagem da pena, nota-se a presença da atenuante de confissão espontânea. Por esse motivo, atenuo a pena do acusado em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias. Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 155 do Código Penal:

A pena prevista para o crime de furto (Artigo 155 do Código Penal) é de reclusão, de um a quatro anos, e multa. Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena. I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. II – No tocante aos antecedentes, o acusado os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado. O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo. Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Diante disso, agravo em 06 (seis) meses a pena do acusado. Por outro lado, verifica-se que não ha presença de nenhuma circunstância atenuante. Logo, a pena intermediária a que se chega é de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão a pena do acusado.

DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 163, § único, I, do Código Penal: A pena prevista para o crime de dano qualificado (Artigo 163, § único, I, do Código Penal) é de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa, além da pena correspondente à violência. I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que o mesmo possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. II – No tocante aos antecedentes, o acusado os ostenta, ante o teor da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico. IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, uma vez que, sem nenhum motivo aparente, o acusado danificou a a porta da residência da ofendida. V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal. VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa. Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 09 (nove) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006. Por tais razões, agravo em 30 (trinta) dias de detenção. In casu, verifico a presença da atenuante de confissão espontânea. Por esse motivo, atenuo a pena do acusado em 02 (dois) meses. Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 07 (sete) meses e 30 (trinta) dias.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena. Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 07 (sete) meses e 30 (trinta) dias. CONCURSO MATERIAL Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 25 (vinte cinco) dias de detenção, pela prática dos crimes, furto, lesão corporal, violação de domicilio e dano, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal)”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 202362792).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Auto de Constatação de Dano (ID 137401751), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Deildson Alvez da Cruz, policial militar (fls 38), Wellington Santos da Silva, testemunha (fls. 41), Maria de Fátima Romão Ferreira, vítima (fls. 13), e interrogado CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS, apelante (fls. 19).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de da vítima e procedeu-se interrogatório do apelante (Relatório de Mídias – ID 202362788).

Dito isto, vejamos.

Verifica-se que CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS [apelante] e Maria de Fátima Romão Ferreira [vítima] tiveram um relacionamento, mas, à época dos fatos, estavam separados há 2 (dois) anos.

Em 1o.3.2021, por volta das 00h20min, o apelante, inconformado com o término da relação e motivado por ciúmes do novo companheiro da vítima, invadiu sua residência, situada à Rua Bahia, n o406, Bairro Vila Duarte, em Rondonópolis/MT, quebrou “
as janelas e arrebentou a porta do imóvel com chutes, além de ter quebrado a mobília da casa”.
Consta, ainda, que agrediu a vítima com “
empurrões, chutes e socos, causando com isto lesões em seu pescoço e colo do seio”
, bem como subtraiu 1 (um) cartão bancário, carteira de identidade e carteira de trabalho, conforme as declarações da vítima, em ambas as fases de persecução penal.

O princípio da consunção mostra-se aplicável quando ocorre uma sucessão de condutas interdependentes, “
na qual exsurge a ausência de desígnios autônomos
” (STJ, REsp no 1134430/MG - Relator Ministro Nefi Cordeiro - 7.12.2015).

No caso, o apelante invadiu a casa da vítima e, na sequência, a agrediu, danificou sua mobília, bem como subtraiu seus pertences, de modo que “
os crimes fins [...] só seriam possíveis com o ingresso na moradia,

razão pela qual a violação

de domicílio caracteriza um ante factum impunível, pois foi um fato anterior na linha de desdobramento da prática dos outros crimes mais graves”
, como bem observado pela i. PGJ (Amarildo César Fachone, procurador de Justiça - ID203874188).

Com efeito, “
evidenciado que o delito de violação de domicílio constituiu meio para a perpetração do crime de lesão corporal [...] impõe-se a aplicação do princípio da consunção/absorção, absolvendo-se o apelante quanto ao crime do art. 150, § 1o, do CP”
(TJMT, AP 1004910-36.2022.8.11.0055, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 7.3.2023).

Logo, o apelante deve ser absolvido da violação de domicílio.

No tocante ao dano qualificado, a vítima prestou depoimentos coerentes, em ambas as fases de persecução penal no sentido de que o apelante “
a porta da casa dela, as janelas, e a porta do guarda-roupas
”. Essa versão está corroborada pela confissão do apelante, em sede policial.

No delito de dano, incrimina-se o ato de destruir, inutilizar ou deteriorar; este último núcleo penal tem o sentido de estragar, arruinar, causar diminuição do valor econômico de coisa alheia (PRADO, Luiz Regis, Comentários ao Código Penal, 11a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 553).

Ocorre que a incidência da qualificadora de “
violência à pessoa ou grave ameaça
” [CP, art. 163, I] no referido crime configura
bis in idem
. Isso porque, o apelante foi condenado pelas lesões corporais causadas na vítima [CP, art. 129, §9o].

Em situação semelhante este e. Tribunal assim decidiu:

“[...] verifica-se que a sentença operou em verdadeiro
bis in idem,
vez que condenou o
apelante

duas vezes pelo mesmo fato, pois o condenou pela pratica do crime de Lesão Corporal (art. 129, § 13
o,
CP), utilizando os mesmos fatos (a violência) para a incidência da agravante do inciso I, do parágrafo único, do art. 163, do CP, fato vedado pelo nosso ordenamento jurídico [...] Portanto, diante das razões acima elencadas, afasto a qualificadora presente no inc. I, parágrafo único, do art. 163, do Código Penal.”
(TJMT, AP 1015789-78.2021.8.11.0042, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 2.4.2024).

Nesse quadro, a referida qualificadora deve ser afastada.

Noutro giro, verifica-se que o fato ocorreu em 21.10.2021 (ID 202361867).

Considerada a desqualificação para dano simples, o prazo para a apresentação de queixa-crime corresponde a 6 (seis) meses, a partir da data em que a vítima “
veio a saber quem é o autor do crime
” [art. 103, CP].

No caso, constata-se que entre a data do delito [21.10.2021] até os dias atuais transcorreu-se o prazo para o oferecimento da queixa-crime, de modo que operou-se a decadência [CPP, art. 38].

Portanto, deve ser extinta a punibilidade do apelante quanto ao dano, em razão da decadência

Passa-se a revisão das dosimetrias.

Da lesão corporal:

O Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção, ao considerar desfavorável a culpabilidade do apelante [“
haja visto que poderia agido de maneira diversa da que teve
”].

A
exigibilidade de conduta diversa

trata-se de “
elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Afastada a circunstância judicial [culpabilidade], redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, transforma-se a pena-base - 3 (três) meses de detenção - em provisória.

Na terceira fase, torna-se definitiva a pena em 3 (três) meses de detenção, em razão da ausência de minorantes ou majorantes.

Do furto:

A juíza da causa valorou negativamente a culpabilidade do apelante ao considerar que “
foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”, todavia fixou a pena no patamar mínimo, isto é, 1 (um) ano de reclusão, mas sem pena pecuniária.

A [potencial] consciência da ilicitude
“é elemento constitutivo do conceito analítico de crime (imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa), sendo, portanto, inerente ao próprio tipo penal”
(STJ, HC 513.454/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.8.2019; TJMT, AP N.U 0005503-70.2013.8.11.0064 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 26.2.2023).

Ocorre que a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão, razão pela qual
“carece de interesse recursal a apelante para pleitear a sua modificação para tal patamar”
(TJMT, AP N.U 0003163-03.2017.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023).

Todavia, a pena de multa deriva de imposição legal (
Lei 10.826/2003, art. 15,
caput
), sendo cumulativa à sanção privativa de liberdade, não havendo previsão para seu afastamento em razão das condições financeiras do condenado.

Por efeito, a pena basilar deve ser mantida no patamar mínimo, ou seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I).

O c. STJ firmou entendimento “
de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC no 578.638/SC).

Logo, redimensiona-se a pena intermediária a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, torna-se definitiva a pena em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em razão da ausência de minorantes ou majorantes.

Sopesado o concurso material entre a lesão corporal e o furto, totaliza-se a pena final do apelante em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa e 3 (três) meses de detenção.

No tocante ao regime, a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta - inferior a 4 (quatro) anos - justificam o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Com essas considerações, recurso
conhecido

em parte
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver o apelante por violação de domicílio, desclassificar o dano qualificado para simples e, por consequência, extinguir sua punibilidade pela decadência, bem como readequar as penas de lesão corporal para 3 (três) meses de detenção e furto para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024